Tribunal: TJDFT
Processo: 0737647-18.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR. NULIDADE DE SENTENÇA. REJEIÇÃO. JULGAMENTO ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. DECADÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. AÇÃO COLETIVA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. TITULARIDADE DO SINDICATO. CESSÃO DO PRECATÓRIO A TERCEIROS. VALIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. DESÁGIO. RECEBIMENTO DA COTA-PARTE PROPORCIONAL. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SENTENÇA MANTIDA.
1 – À luz do princípio da congruência, imperante na legislação processual civil, deve o Magistrado decidir a lide nos moldes propostos pela parte, sendo-lhe defeso analisar a pretensão de maneira aquém (citra ou infra petita), fora (extra petita) ou além (ultra petita) do que foi postulado. Não se vislumbrando violação ao princípio da congruência, rejeita-se a preliminar de nulidade de sentença.
2 – Ainda que o tema da decadência do direito constitua matéria de ordem pública, tendo em vista que a parte deixou de suscitar a questão no momento processual que lhe competia, constitui inovação recursal, não tendo sido submetida ao contraditório, o que impede sua apreciação nesta instância recursal, sob pena de afronta ao duplo grau de jurisdição.
3 – Inviável a apreciação da alegação recursal atinente à declaração de validade da Assembleia-Geral que autorizou a cessão do precatório judicial, pois a sentença já contemplou o acolhimento dessa pretensão, sobressaindo a ausência de interesse recursal quanto ao ponto.
4 – Tendo em vista que a cessão do precatório foi realizada por valor correspondente a 41,43% da quantia originalmente devida em favor do Sindicato, a Autora/Apelada faz jus ao recebimento de sua cota-parte na mesma proporção.
5 – As contrarrazões não são a via adequada para se formular pedido de reforma da sentença, exigindo-se para isso a interposição do recurso adequado (art. 1.009 do CPC).
Preliminar e prejudicial de mérito rejeitadas.
Apelação Cível desprovida.